Tribunal: TJES
Processo: 5012450-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Revisão
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012450-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON BAIENSE DOS SANTOS

AGRAVADO: EVELYN DESCHIAVONE DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única de Vargem Alta, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de alimentos, visando à redução da obrigação alimentar de 40% sobre o valor do salário mínimo para 25% do salário mínimo vigente em 2021, sob a alegação de dificuldades financeiras decorrentes de enchente em 2020 e da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se existem fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para conceder a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, que busca reduzir o valor da pensão alimentícia em razão de suposta modificação de sua capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de alimentos exige prova inequívoca de alteração substancial na situação financeira do alimentante, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil.

A obrigação alimentar foi estabelecida em novembro de 2021, após os eventos alegados como prejudiciais à capacidade financeira do agravante (enchente de 2020 e pandemia), não havendo, portanto, conexão temporal suficiente para justificar impacto econômico superveniente.

A tese de modificação do cenário financeiro do agravante não encontra suporte probatório nos autos, uma vez que os efeitos dos eventos mencionados ocorreram antes da celebração do acordo alimentar.

Presume-se que as necessidades da alimentada permanecem inalteradas, sendo necessária comprovação robusta de eventual redução da capacidade do alimentante, o que não foi apresentado nesta fase processual.

O deferimento da tutela de urgência requer prova de urgência e plausibilidade do direito, elementos que, nesta análise preliminar, não foram satisfatoriamente demonstrados pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para redução de alimentos depende de prova robusta de modificação substancial e superveniente na condição financeira do alimentante.

Eventos anteriores à fixação do acordo alimentar não justificam, por si sós, a revisão do valor acordado, salvo prova de impacto econômico efetivo no período subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º e 1.699.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Baiense dos Santos contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência na “ação revisional de alimentos” por ele ajuizada, na qual pleiteia a redução da obrigação alimentar estabelecida em acordo.

Convém rememorar que a pretensão refere-se a verba alimentícia fixada em acordo homologado nos autos do processo n. 0000342-28.2020.8.08.0061,
inicialmente fixada em 25% sobre o valor do salário mínimo vigente, majorada, após o decurso de um ano, para o percentual de 40% sobre a mesma base de cálculo (autos de origem, id. 19365480)
.

A questão controvertida no presente recurso consiste em determinar se há fundamento jurídico e fático suficiente para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem pelo agravante, que visa a redução do percentual da obrigação alimentar ou sua manutenção em 25% sobre o valor do salário mínimo vigente em 2021, o que totaliza, atualmente, R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), diante da alegação de dificuldades financeiras decorrentes da enchente que assolou o Município de Cachoeiro de Itapemirim em 2020 e da pandemia da COVID-19.

Nos autos do processo originário, o pleito de tutela de urgência formulado foi indeferido (autos de origem, id. 19454276), sob argumento de que seria necessária a instrução probatória, de modo a ser aferido, por meio dela, a real condição da parte,
in litteris
:

Neste juízo prefacial, creio ser imprescindível a realização da instrução probatória para aferir a real situação dos fatos narrados. Vale ressaltar, ainda, que, quanto à necessidade de produção de provas para a caracterização da relevância da fundamentação em tutela antecipada, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se posicionou da seguinte maneira:

[...]

Logo, o presente momento processual, marcado pela precariedade da instrução probatória, não permite a formação de um juízo mínimo de convencimento sobre as reais condições das partes.

Importante ressaltar, ainda, que apesar da condição financeira precária afirmada pelo Requerente, o mesmo é proprietário de um veículo Crossfox, vez que antes da minuta da presente decisão, foi consultado o sistema RENAJUD.

A respeito da fixação dos alimentos, prevê o art. 1.694, §1º do CC que “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

Na densificação do conteúdo do referido dispositivo, jurisprudência e doutrina estabeleceram que a fixação dos alimentos provisórios deve obedecer ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, isto é, o valor deverá, concomitantemente, atender às necessidades do alimentando, observar as possibilidades do alimentante e respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, acrescente-se que os alimentos submetem-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, podem ser revisados a qualquer tempo em razão de alteração na situação financeira das partes, seja do alimentante, seja do alimentado, desde que demonstrada a mudança nas circunstâncias que justificaram a fixação do valor anterior.

Fixadas tais premissas, passo ao exame do pleito recursal deduzido pelo agravante.

Apesar do esforço argumentativo do agravante, neste juízo de cognição sumária, fundado em juízo de probabilidade, entendo não haver elementos suficientes nos autos que justifiquem a modificação do valor dos alimentos previamente acordado entre as partes.

A revisão de alimentos (CC, art. 1.699) exige a demonstração inequívoca de uma mudança substancial na situação financeira do alimentante, capaz de justificar a alteração da obrigação. No caso, não há, até o presente momento, ao menos neste juízo de cognição sumária, elementos que comprovem situação econômica distinta daquela que originou a obrigação cuja modificação é pretendida.

Conforme bem apontado pelo Ilustre Procurador de Justiça em seu Parecer, a obrigação assumida é datada de 16.11.2021 (autos de origem, id. 19365482), ao passo que os eventos narrados na inicial e no agravo, que supostamente minaram sua capacidade financeira, ocorreram no ano de 2020, de modo que não há como inferir que esses eventos possam ter modificado a sua renda após a homologação do acordo.

Veja-se, portanto, que a obrigação foi assumida após o período mais crítico da pandemia do coronavírus, não sendo crível crer que apenas após a celebração do acordo relativo aos alimentos seus efeitos tenham sido irradiados na atividade comercial desenvolvida pelo agravante.

Daí porque, neste juízo de cognição sumária, não viceja a tese de que tais eventos modificaram negativamente e de forma inesperada o cenário financeiro existente à época da celebração do acordo.

Além disso, cumpre sublinhar que, à míngua da demonstração em sentido contrário, as necessidades da agravada permanecem, presumidamente, inalteradas. Sob essa perspectiva, revela-se essencial comprovar, de maneira robusta, durante a instrução processual, com submissão da tese inicial ao contraditório, não só a redução da capacidade do alimentante, mas das necessidades da menor, de modo a justificar eventual redução dos alimentos, o que, ao menos nesta cognição perfunctória, não é possível vislumbrar.

Dessa forma, ausente qualquer evidência concreta que demonstre a significativa redução da capacidade financeira do agravante, e sendo as necessidades da menor presumidas, a decisão recorrida deve ser mantida.

Posto isso,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e a ele
nego provimento
.

Revogo a decisão de id. 4161322, que antecipou, parcialmente, os efeitos da tutela recursal.

Comunique-se ao juízo de origem.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)